Tribunal: TJMT
Processo: 1057826-15.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 731.072.391-00 (RECORRIDO), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1057826-15.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente/Recorrido:

GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA

Recorrente/Recorrido:

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS PREVISTOS EM LEI PELO PODER PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE NOTIFICAR. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora pleiteia a anulação dos Autos de Infração nºs F432696556-6050/03, SG00445982-6050/03, SG00480781-7463/00, SG00480744-7455/00, SG00545556-6050/03, SG00556552-7455/00, SG00590244-7463/00, SG00623893-7455/00, SG00623703-7455/00, SG00640362-7455/00, SG00763251-7455/00, F432876436-6050/03, F432696556-6050/03 alegando suposta nulidade por ausência de notificação dentro do prazo legal. Pugna, ainda, pela condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) prevê uma primeira notificação de autuação, para apresentação de defesa (art. 280), e uma segunda notificação, posteriormente, informando do prosseguimento do processo, para que se defenda o apenado da sanção aplicada (art. 281).

3.

Nos moldes do art. 281, II do CTB, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, quando não for expedida a notificação da autuação no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

4.

Os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade da notificação, nos moldes do art. 373, II do CPC.

5.

Sendo a notificação requisito de constituição de validade da autuação, a ausência de comprovação enseja a sua nulidade.

6.

Insurgência recursal da parte autora apenas no que tange à fixação de indenização a título de danos morais.

7.

O mero lançamento de multa, ainda que indevida, não tem o condão de causar dano moral a ser indenizado, exigindo-se a devida comprovação, se tratando de mero aborrecimento da vida civil. O caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação de ofensa à esfera psíquica da parte autora.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

10.

Condeno a parte Recorrente GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

11.

Condeno a parte Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

12.

Deixo de condenar a parte recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC
: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023